Tribunal: TJMT
Processo: 0057803-10.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0057803-10.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Consórcio, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELANTE), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), ELSON SOUZA DOS SANTOS - CPF: 008.493.291-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUINQUENAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS QUE NÃO INTERROMPEM O PRAZO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. contra sentença da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida contra ELSON SOUZA DOS SANTOS, reconheceu a prescrição intercorrente (art. 487, II, c/c art. 921, § 5º, CPC) e extinguiu o feito sem fixar honorários de sucumbência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se se consumou a prescrição intercorrente da pretensão executória após a suspensão do processo, não obstante as diligências infrutíferas realizadas pela exequente.

III. Razões de decidir

3. O contrato de consórcio submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, conforme Súmula 150 do STF e precedentes do STJ.

4. Segundo o IAC n.º 1 do STJ (REsp 1.604.412/SC), o prazo da prescrição intercorrente inicia-se ao término do período de suspensão do processo e corre integralmente se o exequente permanecer inerte.

5. Diligências repetidas e inócuas para localização de bens não constituem causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional (STJ, AgInt no REsp 2.091.106/SP).

6. No caso concreto, transcorreram mais de cinco anos entre a primeira suspensão (02/10/2017) e a sentença, sem ato eficaz a interromper o prazo, consumando-se a prescrição intercorrente.

7. A extinção da execução por prescrição intercorrente não gera condenação em honorários de sucumbência, aplicando-se os princípios da causalidade e da sucumbência mitigada (STJ, AgInt no AREsp 1.771.250/PR).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Incide a prescrição intercorrente quinquenal sobre a pretensão executória fundada em contrato de consórcio, contado do término da suspensão do processo.

2. Diligências processuais infrutíferas não interrompem nem suspendem o prazo prescricional.

3. A extinção da execução por prescrição intercorrente não enseja condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 487, II, e 921, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súm. 150; STJ, REsp 1.604.412/SC (IAC n.º 1); STJ, AgRg no REsp 1.527.679/RS; STJ, AgInt no REsp 2.091.106/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.771.250/PR; STJ, EAREsp 1.854.589/PR; TJ/MT, AgInt 0000192-05.2008.8.11.0087.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
contra a sentença proferida pela MM.ª Juíza da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
ELSON SOUZA DOS SANTOS
, que
reconheceu a prescrição intercorrente
e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, e art. 921, § 5º, ambos do CPC,
sem imposição de honorários de sucumbência
(
vide
ID. 294940371).

Em suas razões recursais de ID. 294940377, a Apelante alega, em síntese, que não houve inércia na condução do processo, pois empreendeu diversas diligências para localização de bens da parte executada, utilizando os sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, além de outras medidas processuais.

Argumenta que a prescrição intercorrente somente se configura quando há inércia injustificada do credor, circunstância que, no seu entender, não se verificou nos autos, razão pela qual pugna pela
reforma da sentença para o prosseguimento da execução
.

Não há contrarrazões ante a ausência de angularização processual na Primeira Instância.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 295966877).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, a Apelante
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
pretende a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, permitindo o prosseguimento da execução do título extrajudicial.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que o recurso
não comporta

provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução ajuizada por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. em desfavor de ELSON SOUZA DOS SANTOS, ambos devidamente qualificado nos autos.

2. Percebe-se que a presente demanda foi ajuizada em 17/12/2015, com despacho inicial em 11/01/2016 (id. 116405548- Pág. 3) e a parte executada citada fevereiro de 2016.

3. Apesar da interrupção do prazo prescricional com a citação do executado no ano de 2016, dali em diante passou a correr o prazo e decorreu mais de 9 anos sem a satisfação da obrigação pela executada.

4. A prescrição é matéria de ordem pública como descritas no art. 337 do NCPC, podendo ser enfrentada de ofício pelo julgador.

5. A prescrição intercorrente resta configurada quando, iniciado o processo, o Autor queda-se inerte, de forma contínua e reiterada, por lapso de tempo suficiente para o esvaziamento de sua pretensão. É dizer, a prescrição intercorrente é verificada em casos de negligência e omissão do Autor, quanto à prática de atos que lhe incumbem, aferida, por exemplo, nos casos dos autos em que conscientemente não localização de bens.

6. Cumpre esclarecer que de acordo com o art. 206, § 5º, inciso I do Código Civil, o prazo prescricional do contrato de consórcio é de 5 anos.

7. A prescrição intercorrente resta configurada quando, iniciado o processo, o autor queda-se inerte, como no caso em tela, deixando ultrapassar o prazo determinado em Lei ao seu prosseguimento.

8. E ainda, que a ação prescreve no mesmo prazo da ação conforme entendimento sedimentado do STF conforme súmula 150: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação” e art. 206-A do CC.

9. Como é cediço, o Instituto da prescrição tem por fundamento a segurança jurídica proporcionada às relações jurídicas, fulminando a pretensão pelo transcurso do tempo associado à inércia do credor.

10. O autor tem a obrigação de dar continuidade à marcha processual. Houve desídia em promover o andamento do feito transcorrendo o prazo de prescrição do título após o ajuizamento da demanda, vez que já se passaram mais de 9 anos desde a citação do devedor sem a satisfação da obrigação.

11. É possível a prescrição intercorrente quando o exequente não se manifesta nos autos, sob pena do processo executivo tornar-se imprescritível e assim, violar o direito fundamental da duração razoável do processo previsto no art. 5, LXXVII do CF/88.

12. 17. Diante do exposto,
DECLARO PRESCRITA
a pretensão do autor e RESOLVO o mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e art. 921, § 5º, ambos do Código de Processo Civil, e, por consequência,
JULGO EXTINTA
a presente ação.

13. Custas pagas na distribuição. Em razão do princípio da causalidade, deixo de condenar o credor ao pagamento dos honorários advocatícios.”
(ID. 294940371).

Pois bem.

Na origem,
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
manejou Execução de Título Extrajudicial em face de
ELSON SOUZA DOS SANTOS
, fundado

no
inadimplemento de contrato de consórcio
(Grupo n. 4006, Cota n. 560), pelo qual o outrora Executado teria adquirido uma motocicleta Honda Fan 150 ESDI, ano/modelo 2014/2015, chassi 9C2KC1680FR001694, placa QBC 9019, mediante crédito de R$ 7.452,00, com obrigação de pagamento de parcelas mensais de R$ 250,00.

Ressai que a aludida execução foi ajuizada em
17/12/2015
(ID. 294940352 - Pág. 6), com despacho inicial em
11/01/2016
(ID. 294940354 - Pág. 2) e citação de
ELSON SOUZA DOS SANTOS
em
fevereiro de 2016
(ID. 294940354 - Págs. 5/7).

Apesar das múltiplas diligências empreendidas pela Exequente/Apelante ao longo dos anos, todas se revelaram infrutíferas para a localização de bens passíveis de penhora.

Do histórico processual, constata-se que as
sucessivas suspensões do feito
se iniciaram em
02/10/2017
(ID. 294940354 - Págs. 14/17), sendo reiteradas em
30/08/2018
(ID. 294940354 - Págs. 45/46),
14/01/2019
(ID. 294940354 - Págs. 50/51) e
25/03/2019
(ID. 294940354 - Págs. 56/57),
sempre em razão da ausência de bens penhoráveis
, sem que tal situação se alterasse até a prolação da sentença extintiva.

Aliás, conforme apurado nas decisões que antecederam a sentença, o próprio veículo objeto da garantia fiduciária encontra-se com situação "
baixada/inservível
" no DETRAN-MT (
Cf
. ID. 294940369), demonstrando a ausência de garantia real do débito.

Dito isso, como cediço,
a prescrição é uma das formas de extinção do crédito executado
, pois, em sendo constatada a ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação por parte do sujeito passivo.

Tratando-se de contrato de consórcio, o prazo prescricional aplicável é quinquenal, conforme estabelece o art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Aliás, este é o entendimento adotado pelos Tribunais superiores para as execuções fundamentadas em contratos desta natureza.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS DE CONSÓRCIO. PRESCRIÇÃO
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A pretensão de cobrança de dívida líquida representada por instrumento público ou particular prescreve em cinco anos
. 2. No caso dos autos, tendo as instâncias de origem afirmado que a dívida decorrente de contrato de consórcio era líquida, não é possível afirmar o contrário, para efeito de afastar a prescrição quinquenal, sem revolver fatos e provas, o que impedem as Súmulas nºs 5 e 7 do STJ. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no REsp 1.527.679/RS. Relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma. Julgamento: 14/02/2017, DJe: 02/03/2017).

Nessa esteira, a Suprema Corte, ao editar a Súmula n. 150, pacificou o entendimento quanto ao lapso temporal da execução no sentido de que
“
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.604.412/SC (IAC n. 1), fixou teses fundamentais sobre a matéria da prescrição intercorrente, estabelecendo que:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido”.
(STJ. REsp n. 1.604.412/SC. Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção. Julgamento: 27/6/2018, DJe: 22/08/2018).

No caso
sub judice
, do cotejo dos autos é possível constatar que, transcorridos mais de
09 anos
desde a citação do Executado/Apelado
ELSON SOUZA DOS SANTOS
em
fevereiro de 2016
–
já sob a égide do Novo Código de Processo Civil
(Lei n. 13.105/2015)
– sem que tenha havido qualquer satisfação da obrigação ou localização de bens passíveis de penhora,
operou-se a prescrição intercorrente da pretensão executória
.

Vale ressaltar que a primeira suspensão do feito ocorreu em
02/10/2017
(ID. 294940354 - Págs. 14/17), sendo
reiteradamente prorrogada ante as diversas diligências realizadas
por meio de vários sistemas disponíveis ao Apelante (SISBAJUD, RENAJUD, etc.),
as quais restaram infrutíferas
, de modo que
não ocorreu qualquer outra causa interruptiva da prescrição
.

Logo, considerando-se o prazo prescricional quinquenal aplicável aos contratos de consórcio e o transcurso do tempo sem qualquer ato interruptivo eficaz,
a prescrição intercorrente se consumou regularmente.

Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que
a mera realização de diligências infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente
, conforme se vê:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍDIA DA PARTE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que
a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade
. 2. Infirmar o entendimento do Tribunal estadual, a fim de afastar a prescrição, demandaria revolvimento de fatos e provas, o que é inviável nesta seara, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.”
(STJ. AgInt no REsp n. 2.091.106/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma. Julgamento: 04/12/2023, DJe: 06/12/2023; g.n.).

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO - IAC N.º 1 DO STJ -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INÉRCIA - DESÍDIA DA CREDORA - PEDIDOS INÓCUOS - MÚLTIPLOS PEDIDOS DE SUSPENSÃO
- CONTAGEM DO PRAZO DEVIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Conforme tese 1.2 do IAC n.º 1 do STJ, declarada a suspensão do processo executivo,
o prazo da prescrição intercorrente deve ser contabilizado a partir do encerramento do prazo suspensivo
. 2. Verifica-se a inércia na condução do processo executivo em caso de
múltiplos pedidos inócuos e reiterados pleitos de suspensão processual
.”
(TJ/MT. AgInt 0000192-05.2008.8.11.0087. Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado. Julgamento: 08/11/2023, DJe: 10/11/2023; g. n.)

Com tais considerações, constatado que a Apelante, apesar das sucessivas diligências realizadas, não logrou êxito em localizar qualquer bem passível de penhora para garantir a execução,
revelando-se acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da dívida executada
,
devendo ser mantida na íntegra, tal como proferida
.

Oportuno destacar que
foi facultado à Apelante/Exequente se manifestar sobre a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente
(ID. 294940367), em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, ocasião em que a parte não logrou comprovar nenhuma ocorrência de fato impeditivo, interruptivo ou suspensivo da prescrição reconhecida (ID. 294940370).

Além de que, o bem objeto da garantia fiduciária (motocicleta Honda Fan 150) encontra-se baixado/inservível no DETRAN-MT (
Cf
. ID. 294940369), circunstância que demonstra a fragilidade da garantia real e a dificuldade concreta de satisfação do débito executado.

Por fim,
ad argumentandum tantum,
ressalto que a extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente (ou da prescrição da pretensão executiva), mesmo quando esta decorre de provocação do devedor, não enseja a fixação de verba honorária em seu favor, tendo em vista que, em casos como tais, deve se dar uma interpretação mais ampla aos princípios da causalidade e da sucumbência, de modo a não beneficiar duplamente a parte executada, conforme entendimento consolidado no STJ,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. EXECUÇÃO PARALISADA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO
.
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. RESPONSABILIDADE DA PARTE EXECUTADA, NA MEDIDA EM QUE DEU CAUSA AO PEDIDO EXECUTÓRIO AO NÃO EFETUAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA DE FORMA ESPONTÂNEA. 1. Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade.
Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida),
deu causa ao ajuizamento da execução
. 2. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora). 3. "
Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -,
é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência
, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá
" (EAREsp n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9.11.2023, DJe de 24.11.2023). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ. AgInt no AREsp n. 1.771.250/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 07/10/2024, DJe de 11/10/2024) (g.n.).

Portanto,
acertada também a sentença recorrida ao não arbitrar honorários de sucumbência
, de modo que, por decorrência lógica, não haveria que se cogitar a majoração de honorários recursais.

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação de
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Sem honorários recursais
(art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie

(
Ex vi
STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.106.027/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 28/10/2024, DJe 04/11/2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025